Tribunal: TJDFT
Processo: 0745709-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO TIPIFICADO. PROCEDIMENTO MÉDICO. NATUREZA REPARADORA OU FUNCIONAL, SEM INDICAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. As apelações interpostas pelas partes autora e ré visam à reforma da sentença de parcial procedência que determina o custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas e indefere o pedido de reparação dos danos extrapatrimoniais. A parte ré pretende a improcedência integral do pedido de custeio dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica; e, por sua vez, a parte autora busca a condenação em dano imaterial.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora foi submetida à cirurgia bariátrica, com perda ponderal expressiva e sequelas (abdome em avental, diástase, dobras cutâneas, dermatites de repetição, dor e limitação de higiene/locomoção); (ii) apresentados laudos que descrevem com clareza as complicações dermatológicas e funcionais, além do abalo psicológico, e indicam, indubitavelmente, a natureza reparadora dos procedimentos recomendados; (iii) não foi apresentado qualquer documento que indique a instauração de junta médica pelo plano de saúde para dirimir divergência acerca da natureza do procedimento; (iv) a negativa à realização dos procedimentos foi apresentada procedida em ligação telefônica, após semanas de espera.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Três são as questões em discussão: (i) a ocorrência (ou não) de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial; (ii) definir a natureza da cirurgia plástica pós-bariátrica no caso concreto (reparadora ou estética) e examinar a obrigatoriedade (ou não) de seu custeio pela operadora do plano de saúde; e (iii) se essa situação fática constitui fato gerador de danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do processo e formação de sua convicção (CPC, art. 370). No caso concreto, a realização de prova pericial é dispensável, tendo em vista o robusto acervo documental (laudos médicos e psicológicos) que evidencia a natureza reparadora do procedimento, aliado à não instauração de procedimento na junta médica para dirimir eventual dúvida razoável e justificável sobre da natureza dos procedimentos. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica de direito material firmada entre as partes tipifica relação de consumo, pois a ré figura na condição de fornecedora de produtos e serviços (plano de saúde), enquanto a parte autora, do outro lado, é consumidora e destinatária final na cadeia de consumo (Lei n.o 8.078/90, arts. 2o e 3o e Súmula 608/STJ).
6. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.069), “é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada por médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida".
7. Demonstrado o fato constitutivo do direito da parte autora/apelada, incumbiria à operadora do plano de saúde comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, conforme a regra geral de distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373, incisos I e II). A despeito da aparente controvérsia quanto ao caráter estético ou terapêutico da intervenção cirúrgica, o fato é que a parte ré deixou de adotar providências para a instauração da junta médica para, com isso, fundamentar sua resposta.
8. Em razão da ausência de elementos aptos a afastar o caráter reparador da cirurgia, resulta configurada a obrigação do plano de saúde de arcar com os custos do procedimento.
9. Para que se configure o dano extrapatrimonial, é necessária a presença de ato ilícito, nexo de causalidade e dano efetivo, em par com a considerável violação a direito geral da personalidade (CC, art. 12).
10. Não subsiste base fática a esse ressarcimento, haja vista a falta de informação a respeito da urgência/emergência do procedimento médico pretendido, bem como de evidências de que o abalo psicológico por que passava a parte autora teria derivado exclusivamente da recusa ou demora à respectiva autorização pelo plano de saúde.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelações conhecidas. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, desprovidas.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, 370, 373 e 85, § 11; CPC, art. 932, III; Lei n.o 8.078/90, arts. 2o e 3o; CC, arts. 12 e 186; Lei n.o 9.656/1998; RN ANS n.o 424/2017, art. 6o; RN ANS n.o 465/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 608; STJ, Tema Repetitivo n.o 1.069 (REsp 1.870.834/SP), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 19/09/2023; STJ, Tema Repetitivo n.o 1.082; STJ, REsp 1632752/PR, 3a Turma, DJe 29.08.2017; TJDFT, 0704540-12.2022.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe 29/06/2023; TJDFT, Acórdão 1997607, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 08/05/2025; TJDFT, Acórdão 1841109, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe 16/04/2024; TJDFT, Acórdão 1937701, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 2002794, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe 10/06/2025; TJDFT, Acórdão 2005616, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 12/06/2025; TJDFT, Acórdão 1944767, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe 27/11/2024.